Tribunal: TJMT
Processo: 1002456-61.2023.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002456-61.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SANDRO LIMBERGER - CPF: 880.957.389-72 (APELADO), MARIANA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 103.709.086-19 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (APELANTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito previdenciário. Apelação cível. Ação de concessão de aposentadoria especial. Servidor público. Exposição a agentes nocivos. Tempo de serviço especial. Não comprovação. Requisito legal não preenchido. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Campo Verde (
Previverde
) contra sentença que concedeu aposentadoria especial ao recorrido, determinando a implementação do benefício com pagamento retroativo desde a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o recorrido preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, notadamente a comprovação de 25 anos de trabalho sob condições especiais que prejudiquem a saúde, de forma permanente e ininterrupta.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria especial exige a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, conforme previsto no art. 40, §4º-C, da Constituição Federal, e nos
arts
. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91.

4. O recorrido não demonstrou o tempo mínimo de 25 anos de trabalho ininterrupto em condições especiais, considerando a interrupção entre 1996 e 1997 e a transferência para atividade administrativa em 2021, onde não houve exposição a agentes nocivos.

5. O benefício pleiteado não pode ser concedido na ausência de comprovação documental de exposição permanente aos fatores de risco, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial.

Tese de julgamento: "Para a concessão de aposentadoria especial, é imprescindível a comprovação de 25 anos de trabalho sob condições especiais que prejudiquem a saúde, de forma permanente e ininterrupta, não sendo suficiente a exposição intermitente ou eventual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES DE CAMPO VERDE
-PREVIVERDE
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível da Comarca de Campo V
erde/MT

que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial
n° 1002456-61.2023.8.11.0051
, ajuizada por Sandro Limberger em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido inicial
para condenar o
requerido
,
Previverde
,
a
implementar
a

aposentadoria especial
, com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício,

e
o pagamento das
parcelas vencidas, a partir da data do requerimento administrativo, em 04 de novembro de 2022.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a sentença errou ao condenar ao pagamento integral
do salário de benefício e
desde

à
data do requerimento, pois o apelado continua trabalhando, assim ele receberia de forma
cumulativa a aposentadoria e os vencimentos

do mesmo cargo
, o que é ilegal.

Alega que para aposentar nos termos da lei, é necessária a exoneração do cargo público, o que não ocorreu no presente caso, visto que o requerente continua exercendo sua profissão
.

Sustenta, ainda, que
para a aposentadoria especial devem ser comprovados os 25 anos de forma ininterrupta, mas no presente caso houve interrupção entre 1996 e 1997 e depois de
1997 até 2021, de modo que o apelado não cumpriu com o tempo
mínimo
exigido.

Afirma que, atualmente o autor trabalha na área administrativa, assim não está mais exposto a nenhum risco químico ou biológico e esse tipo de aposentadoria é, justamente, para re
tirar de atividade pessoas que estão em risco.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada para dar total improcedência ao pedido de concessão da aposentadoria especial.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da doutora
Naume
Denise Nunes Rocha Muller, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (Id.
254773650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SANDRO LIMBERGER
aj
uizou Ação de Concessão de Aposenta
doria Especial
n° 1002456-61.2023.8.11.0051

em desfavor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais do Municíp
io de Campo Verde-
Previverde
, aduzindo, em s
uma
, que p
ossui os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, porquanto o labor exercido na funçã
o de

dentista implica em condições que prejudicam a saúde e/ou a integridade física do segurado (condições especiais).

O Juízo a quo, julgou procedente o pedido e condenou
o requerido a
o implemento
da aposentadoria
especial e ao pagamento

das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, a partir da data do requerimento administrativo, em 04 de novembro de 2022.

É sobre essa decisão que se insurge o apelante.

Passo à análise do recurso.

Pois bem.

A aposentadoria especial pelo exercício de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor encontra previsão no art. 40, §4º-C, da Constituição Federal,
ex
vi:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Além disso,

os
artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.032/95, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim dispõe:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

In
casu
,
depreende-se
por meio de documentos anexos aos autos que o autor atuou como dentista
no Município de Campo Verde/MT, nos períodos de 01/03/1995 a 28/06/1996, caracterizando 01 a
no, 03 meses e 27 dias (Id. 242527167- pág.11).

Após, retornou as atividades no município em 01/01/1997
onde permanece até os dias atuais
(Id. 242527167,
pág.
16
a
18).

O
corre

que no mês de fevereiro do ano de
2021
foi para o setor administrativo da secretária municipal de saúde, onde não possui fator de risco
, ficando totalizado, apenas, 24 anos (1997-2021), de trabalho em área de risco.

Assim, além de ter hav
ido uma interrupção entre o ano de 1996 e 1997
e o
intervalo entre
1997
e
2021 não comprovar os 25 anos de trabalho, que é o mínimo exigido,
o período de 2021 até os dias de hoje não entra no tempo para aposentadoria especial, pois ao atuar no setor adm
inistrativo o servidor público não está em contato com agente nocivos químicos, físicos e biológicos
prejudiciais
à
saúde.

Com efeito,
a lei exige que para a concessão da aposentadoria especial, em virtude da demonstração do exercício de trabalho em condições insalubre ou perigosa, é necessária
a comprovação de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de trabalho permanente e ininterruptos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Nesse sentido, vale colacionar o seguinte precedente:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO DURANTE TODO O TEMPO NECESSÁRIO - AUSENCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA (PPP E LTCAT) - NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA BENESSE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese à servidora alegue ter laborado durante 25 (vinte e cinco) anos em condições de insalubridade, fazendo jus ao reconhecimento de tempo de serviço especial, o art. 57 da Lei nº 8.213/91, estabelece que além da qualidade de segurado e do cumprimento do tempo de carência, necessário a comprovação da devida exposição do trabalhador e agente nocivos de maneira permanente.

2. Na hipótese dos autos, os requisitos não foram atendidos, pois a autora não comprovou que trabalha em todo o período de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte requerente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

4. Não havendo a juntada dos documentos necessários para a comprovação do tempo de serviço especial para fins de reconhecimento da aposentadoria especial, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1011475-44.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022,
Publicado
no DJE 25/05/2022)

Desse modo, conclui-se que
não foi
demonstrado que
o
autor exerceu sua atividade por mais de 25 anos em exposição de fatores de rico à sua integridade física de maneira permanente, não ocasional nem intermitente; consequentemente,
não
faz jus à aposentadoria especial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025